Tribunal: STF
Processo: AC 957
Classe: AC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMITIDO PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO.
AGRAVOS
REGIMENTAIS INTERPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA SUBMETIDA A
REFERENDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVOS NÃO-CONHECIDOS.
DESAPROPRIAÇÃO. FASE EXECUTÓRIA. ALEGADA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO
DE VALOR EXORBITANTE. PEDIDO DE NOVA PERÍCIA. APARENTE VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 5º, XXIV, E 184, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO.
FUMUS BONI JURIS E
PERICULUM IN MORA PRESENTES.
Não se conhece de agravo regimental
interposto de decisão monocrática submetida à integral devolução ao
órgão colegiado para referendo, porquanto ausente interesse
recursal. Possibilidade de as razões alegadas serem conhecidas pela
Turma, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição.
Ação cautelar
destinada ao empréstimo de efeito suspensivo a recurso
extraordinário já admitido pelo Tribunal de origem, em que se
discute a violação dos arts. 5º, XXIV, e 184, ambos da
Constituição.
Risco à efetividade da prestação jurisdicional,
consistente na dificuldade de eventual reparação do levantamento dos
 valores relativos à indenização. Valor vultoso. Ato de difícil
reversão.
Periculum in mora e fumus boni juris
reconhecidos.
Agravos regimentais não-conhecidos. Referendo da
decisão.